Tribunal: TJBA
Processo: 0302296-28.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302296-28.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Companhia Energética de Pernambuco Celpe

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: Ute Mc Iconha Sa

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÕES RECURSAIS TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA RESOLVER O MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. ART. 485, INC. VII, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cuidam-se de embargos de declaração simultâneos opostos
sob fundamento da existência de contradição e omissão no acórdão objurgado.

2. Nesse contexto, cumpre destacar que
a função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum.

3. No caso em comento,
dos fundamentos contidos nos embargos de declaração, não se extrai a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, capaz de ser saneado por esta via horizontal. Verifica-se, em verdade, que
os embargantes pretendem, apenas, que este Tribunal realize outro juízo de valor a partir de uma reanálise da matéria já julgada, dada a sua insatisfação com o provimento jurisdicional.

4. É cediço que a
existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial. Contudo, no caso em comento, a presente lide cinge-se em derredor da existência, validade e exigibilidade da execução da cláusula penal, prevista no contrato firmado entre os litigantes, sendo que tal discussão encontra-se atrelada ao crivo do Tribunal Arbitral.

5. Outrossim, verificou-se, através do Ofício n.º 150/2017, expedido pela Câmara da Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem, que o procedimento arbitral, tendente à análise da culpa pela rescisão do acordo, foi desmembrado em 03 (três), quais sejam 15/2015, 37/2016 e 38/2016, sendo que, em que pese a extinção do processo n.º 38/2016, em decorrência da ausência de pagamento das custas pela parte embargada, não há notícias quanto aos demais processos arbitrais, de tal forma que o juízo
ad quem
agiu acertadamente ao reconhecer a competência do Tribunal Arbitral para dirimir a causa, extinguindo a presente ação sem resolução do mérito.

6. No mais, considerando que a presente ação
fora extinta em virtude do reconhecimento de convenção de arbitragem, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, não há que se falar em verba sucumbencial ou em honorários recursais.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n.º
0302296-28.2016.8.05.0039,
tendo como embargantes,
Companhia Energética de Pernambuco – CELPE e UTE MC2 ICONHA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração opostos pelos litigantes,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça